Tribunal: TJBA
Processo: 8006214-38.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006214-38.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HELLITON ARAUJO LEITE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM 1 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais à vítima, pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com a agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, com incidência da Lei nº. 11.340/2006. 2. Não obstante o pleito absolutório, a materialidade e a autoria delitivas restam amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, as quais se revelam harmônicas e convergentes com a narrativa acusatória, encontrando respaldo na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. 3. Ressalte-se que a ofendida foi firme e coerente ao relatar, em ambas as fases da persecução penal, que, após buscá-la no trabalho e já estando em casa, o acusado proferiu palavras de baixo calão, além de ameaçá-la de morte, destacando que não foi a primeira vez em que sofreu ameaças de seu companheiro. A intimidação proferida mostrou-se séria, idônea e capaz de gerar temor fundado na ofendida, que, não por acaso, acionou imediatamente a Polícia Militar e requereu medidas protetivas de urgência. 4. As declarações da ofendida encontram respaldo no depoimento da testemunha policial que, embora não tenha presenciado diretamente a ação delituosa, foi responsável pelo atendimento da ocorrência e confirmou que, ao chegar ao local, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo acusado na presença dos filhos, os quais corroboraram espontaneamente a narrativa materna, circunstância que reforça a credibilidade e a verossimilhança das declarações prestadas pela ofendida. 5. Assim, não obstante a irresignação defensiva, a tese absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, com a agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, em desfavor de sua companheira. 6. No que se refere à aplicação da reprimenda, impõe-se a correção ex officio, uma vez que o magistrado sentenciante majorou a pena-base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, sem apresentar fundamentação concreta que autorize um aumento superior ao parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência. 7. Dessa forma, considerando a ausência de justificativa específica que legitime a exasperação aplicada, adota-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, por considerá-la adequada e proporcional ao caso, além de estar em consonância com os parâmetros usualmente utilizados nos julgados das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça, com a redução da pena-base para 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. 8. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, foi reconhecida na sentença a incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, de modo que se aumenta a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária para 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, que se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. 9. Mantêm-se o regime aberto e os demais termos do édito condenatório, inclusive a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, que, além de não constituir objeto do recurso, mostra-se insuscetível de revisão em sede de apelação exclusiva da defesa. 10. Por fim, no que se refere ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que já foi deferido na origem. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8006214-38.2023.8.05.0004, em que figuram como Apelante HELLITON ARAUJO LEITE e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso e, de ofício, reduzir a pena do réu, nos termos do voto condutor.